Tribunal: TJDFT
Processo: 0726606-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0726606-94.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EGOS PSICOLOGIA, PSICOEDUCACAO E SAUDE LTDA RECORRIDO: CLINICA ODONTOLOGICA LACERDA &amp; CANUTO LTDA DESPACHO “Vistos etc.” Consoante o art. 75, VIII, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica será representada em juízo, ativa e passivamente, por quem o ato constitutivo designar ou, não havendo essa designação, por seus diretores. No particular, verifica-se que não foram levados aos autos os atos constitutivos da ré/recorrente, o que impede a análise dos poderes de representação do signatário da procuração de ID 76333568. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, e art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para as devidas regularizações, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília, 17 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito